Tribunal: TJMT
Processo: 8038962-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8038962-09.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILBERTO RODRIGUES PINTO - CPF: 339.995.701-72 (RECORRENTE), ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - CPF: 033.704.861-48 (ADVOGADO), SUZANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS PALMA - CPF: 581.364.521-72 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n. 8038962-09.2019.8.11.0001

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Suzana Aparecida Rodrigues dos Santos Palma

Parte Embargado(s):
Gilberto Rodrigues Pinto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/02/2023

Ordem na pauta: 82

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 125 DO FONAJE – VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NÃO DEMONSTRADOS – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do Fonaje - XXI Encontro – Vitória/ES).

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pelo demandado por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob a minha relatoria, conheceu do Recurso e deu-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Opostos Embargos de Declaração contra esse acórdão, a decisão foi mantida por julgamento colegiado, ante a ausência de omissão a ser esclarecida (ID 150499740).

Inconformada com a decisão, a parte autora opôs os presentes Embargos de Declaração, com fim de prequestionamento da matéria objeto da lide para futuro conhecimento dos recursos especial e extraordinário, bem como insistindo nos argumentos deduzidos nos primeiros aclaratórios.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração opostos pela parte demandada são meramente protelatórios, pugnando pela manutenção do acórdão e pela fixação da multa prevista no art. 1026, § 2o do CPC.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Incialmente, esclareço que, nos termos do Regimento Interno do TJMT, em se tratando de julgamento de Embargos de Declaração, não há que se falar em sustentação oral pelas partes.

Atento a tal fato, e considerando que a sessão de julgamento está sendo realizada por videoconferência, não vislumbro prejuízo à causídica da parte embargante, pela manutenção do presente processo em pauta.

Diante disso,
indefiro o pedido de redesignação formulado pela embargante
(ID 158996676),
deferindo, portanto, o pleito do embargado
(ID 159364181),
no sentido da manutenção do feito em pauta na presente sessão de julgamento.

Pois bem. A interposição de embargos declaratórios preparatórios, com intuito de prequestionamento, não é admitida no Juizado Especial, conforme dicção do ENUNCIADO 125 do FONAJE: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de
prequestionamento
, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES)”.

Superada essa questão, v
ê-se que a embargante não indicou qualquer omissão específica no acórdão embargado, uma vez que já fora esclarecido que todo o contexto da contenda que motiva a ação foi analisado, bem assim as provas existentes nos autos, apenas não no sentido que pretendia a parte autora.

Consoante orienta a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte (AgInt no AREsp 1.649.268/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14.9.2021).

Desse modo, não há falar em cabimento da declaração do julgamento, ante a dicção do art. 1.022 do CPC e do mencionado Enunciado 125 do FONAJE.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – MARCO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS – DANO MORAL CONTRATUAL – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 125 DO FONAJE – EMBARGO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA FIXAR TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Nos juizados especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Os juros do valor da indenização por dano moral, em se tratando de dano decorrente de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso e a correção a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC.

Embargos acolhidos parcialmente para ficar o marco inicial da contagem dos juros e correção monetária.

(N.U. 10370679520208110002, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 14/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos para fins de prequestionamento é incabível na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dosembargosdeclaratórios. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U. 10062150520198110041, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 25/05/2021)

A propósito, como a parte insistiu em fundamentos que já haviam sido afastados em aclaratórios anteriores, sem indicar qualquer omissão legítima no acórdão específico, imperioso também concluir que manejou estes embargos com o intuito meramente protelatório, nos termos do que dispõe o art. 1.026, §2o, do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

Por consequência,
condeno
a Embargante ao pagamento de multa em favor da parte embargada, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC.

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023